Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-59.2018.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000218-59.2018.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EROTIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 033.541.711-62 (RECORRENTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), Edmilto Pinheiro (VÍTIMA), EDMILTON PINHEIRO - CPF: 046.237.781-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000218-59.2018.8.11.0052

RECORRENTE: EROTIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NA SESSÃO PLENÁRIA – INÍCIO IMEDIATO DO PRAZO RECURSAL – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO MANEJO DA APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Este Superior Tribunal de Justiça ‘possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, ‘b’, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes’ (AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)”
[STJ, AgRg no RHC n. 165.352/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000218-59.2018.8.11.0052

RECORRENTE: EROTIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Erotides dos Santos Oliveira, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que não recebeu a apelação manejada contra a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, em face de sua manifesta intempestividade.

A defesa sustenta que o Júri foi realizado em 22/11/2023, oportunidade em que todos saíram intimados da sentença.

Entretanto, assinala que
“as peças necessárias da Sessão do Tribunal do Júri não foram disponibilizadas naquela Solenidade, sendo juntados aos autos somente em 9/1/2024”
.

Postula, ao final, o recebimento do apelo.

A Promotoria de Justiça de Rio Branco requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
invectivado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000218-59.2018.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

O recorrente,
Erotides dos Santos Oliveira
, foi submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, no qual restou condenado à reprimenda definitiva de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP].

A sentença foi publicada em Plenário em
22/11/2023
[quarta-feira].

Na oportunidade, a defesa não manifestou interesse em recorrer, somente o fazendo em
24/1/2024
, de maneira absolutamente
intempestiva
.

Digo isso porque, como é cediço,
“intimadas as partes com a ciência do inteiro teor do édito condenatório no plenário do Júri, inicia-se de imediato o prazo recursal, vez que presentes o réu e seu defensor”
[1]
.

Na hipótese vertente, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri – conquanto desnecessário – consignou expressamente na Ata de Julgamento a seguinte ressalva:
“Publicada no Plenário do Júri da Comarca de Rio Branco/MT, em 22 de novembro de 2023, às 19h01min,
saindo as partes intimadas para os efeitos recursais
”
.

Apesar de a defesa nomeada asseverar que
“as peças necessárias da Sessão do Tribunal do Júri somente foram disponibilizadas em 9/1/2024”
, certo é que – como bem salientou a Promotoria de Justiça de Rio Branco, em suas contrarrazões recursais –
“deveria a defesa ter apresentado a peça de interposição dentro do prazo fatal de cinco dias, e requerido a disponibilização da ata (caso não tivesse acesso à integralidade das informações) para demonstrar que estas eram essenciais à apresentação de suas razões recursais”
.

Com efeito, a defesa
deveria
ter manifestado interesse em recorrer no ato da Sessão Plenária, após a leitura da sentença condenatória, e não o fez.

Além disso,
poderia
ter protocolado a peça de interposição da apelação até o dia
27/11/2023
, apresentando, em outro momento, suas razões recursais e, novamente, assim não procedeu.

Fato é que a defesa somente interpôs o apelo em
24/1/2024
, ou seja, quase dois meses depois do término do prazo recursal, demonstrando, indene de dúvidas, sua manifesta intempestividade.

Nesse diapasão, é de rigor a manutenção da decisão hostilizada, consoante se depreende dos precedentes abaixo colacionados:

“Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, §5º, ‘b’, do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Precedentes.

A intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 11/1/2022, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 12/1/2022 e término em 21/1/2022, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 27/1/2022, fora do prazo legal”
[2]
.

“Este Superior Tribunal de Justiça ‘possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, ‘b’, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes’ (AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)”
[3]
.

“Segundo esta Corte Superior, não há dúvida de que
‘O Código de Processo Penal dispensa a intimação formal das partes quando o advogado do réu estiver presente na sessão de julgamento, tendo tomado conhecimento do teor da sentença após a sua leitura pelo Juiz, não havendo que se falar na necessidade de advertência expressa acerca do início do transcurso do quinquídio legal (HC n. 66.810/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJ 5/2/2007)’
(AgRg no RHC n. 83.520/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/10/2018).

No caso dos autos, a intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 20/11/2019, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 21/11/2019 e término em 2/12/2019, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 10/12/2019, fora do prazo legal”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiu nosso Sodalício:

“1. Esta Corte vem decidindo que ‘não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do decisum’ (HC n. 319.071/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 23/4/2015).

2. Consta do termo de audiência que houve presença do agravante e seu defensor; que a sentença condenatória foi devidamente publicada; e que foram intimados os presentes.

3. A prolação de sentença, em audiência, visa imprimir celeridade processual, tornando desnecessária a expedição de mandado de intimação do réu. As intimações da sentença se deram de forma regular e de acordo com as regras dispostas no Código de Processo Penal Brasileiro, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada.

4. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que [a] intimação do réu e de seu procurador em audiência na qual foi proferida a sentença penal condenatória é suficiente para dar início ao prazo para interposição de eventuais recursos’ (AgRg no HC n. 681.436/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 19.8.2022)”.

‘Se a sentença condenatória é proferida em audiência e estando as partes presentes, o prazo recursal começa a correr a partir do dia em que o referido ato judicial é realizado, conforme de depreende das disposições contidas no art. 798, §5º, b, do Código de Processo Penal. Dessa forma, uma vez realizada a intimação pessoal da sentença em audiência, desnecessária se mostra a indagação ao sentenciado acerca do desejo de recorrer, sobretudo quando as partes, expressamente, saíram intimadas para efeitos recursais; cumprindo registrar, ademais, que, tendo o recorrente e o seu advogado constituído sido intimados do deslinde da ação penal, nada impediria – antes, tudo recomendava – que, desde logo, tivessem interposto o competente recurso de apelação, o que, contudo, não foi feito’ (TJMT, N.U 0018216-30.2013.8.11.0015)”
[5]
.

“Em se tratando de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, o prazo é fatal e começa a fluir a partir da leitura da sentença em plenário.

‘Nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento’ (HC 259.602/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quinta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe 01/03/2013).

‘Intimadas as partes com a ciência do inteiro teor do édito condenatório no plenário do Júri, inicia-se de imediato o prazo recursal, reputando-se intimada pessoalmente a Defensoria Pública, vez que presentes o réu e seu defensor’ (AgRg no AREsp 307.790/DF, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 30/08/2013)”
[6]
.

Por mais que a Ata da Sessão e outros documentos tenham sido juntados no Sistema PJe apenas em
18/12/2023
, não se põe dúvida que o início do prazo recursal se deu em
23/11/2023
, ou seja um dia após a intimação da defesa no Tribunal do Júri, nada obstando que a defesa apresentasse suas razões recursais
a posteriori
– após ciência de todo o apurado na Sessão Plenária –, se fosse o caso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, RHC n. 38.844/MG, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 28/4/2014.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 763.616/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.

[3]
STJ, AgRg no RHC n. 165.352/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.886.871/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.

[5]
TJMT, N.U 0006844-87.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024.

[6]
TJMT, N.U 1007715-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/8/2019, Publicado no DJE 8/8/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024